Tribunal: TJDFT
Processo: 0709313-92.2021.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO (CONFISSÃO DE DÍVIDA), CONVERTIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÂO. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA. ART. 32, XIII DO ESTATUTO SOCIAL, QUE EXIGIRIA A REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES EM VALOR SUPERIOR A R$ 500.000,00. VALOR ATUALIZADO DA CONFISSÃO: MAIS DE 41 MILHÔES DE REAIS, 82 VEZES SUPERIOR ÀQUELE VALOR AUTORIZADO PARA ASSUNÇÃO DE OBRIGAÕES, PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. EXIGÊNCIA DE REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL DA ATA, IGUALMENTE DESCUMPRIDA (ART. 31, & 3 DO MESMO ESTATUTO). AUSÊNCIA DE FORMALIDADE DO ATO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. NULIDADE. IMPASSÍVEL DE RATIFICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REAPRECIAÇÃO DE OFÍCIO. VALOR DA CAUSA. R$ 41.037.535,93. PERCENTUAL EXORBITANTE. EQUIDADE. CABIMENTO. APELO IMPROVIDO.

Sinopse fática: "Inicialmente, impende destacar que a despeito da celeuma criada em torno do título que dá suporte à execução, o ponto nodal dos presentes embargos consiste em saber se a confissão de dívida é nula ou não. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a ação de execução no 0704487-65.2021.8.07.0001 tem por objeto obrigação assumida pela embargante junto à embargada mediante instrumento particular de confissão de dívida. O referido documento encontra-se devidamente assinado por Cláudio Arendt e Ronaldo Lopes de Almeida, à época, Diretor Geral e Diretor Financeiro, respectivamente. O documento também se encontra assinado por duas testemunhas". Cláudio e Ronaldo eram diretores da MGB (executada).

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos dos embargos para declarar a nulidade da confissão de dívida e extinguir o processo de execução. 1.1. A embargada requer a reforma da sentença. Afirma que a existência da dívida é incontroversa e o débito era de conhecimento dos sócios que adquiriram a empresa.
2. De acordo com o instrumento contratual, a confissão de dívida decorreria, supostamente, da venda de mercadorias realizada pela credora (NOVADATA) à devedora (MGB), emitidas e vencidas entre os meses de julho e agosto de 2014, com pagamento pendente, no valor de R$ 16.889.698,65. 2.1. A confissão de dívida objeto de execução não possui qualquer autenticação em cartório mesmo possuindo um valor obrigacional que ultrapassa R$ 16.000.000,00. 2.2. O estatuto social vigente à época exigia a reunião do conselho de administração (RCA) para a assinatura da confissão de dívida cujo valor ultrapassasse R$ 500.000,00, bem como o registro da ata na Junta Comercial. 2.3. Em consonância com o art. 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito e a forma prescrita em lei, Dentro desse contexto, o estatuto social deve ser visto como a lei que rege as relações jurídicas oriundas da sociedade anônima e a sua inobservância vicia o ato de nulidade. 2.4 Neste caso, imprescindível seguir a forma estabelecida no estatuto social, que é a norma que rege a sociedade e de observância obrigatória pelos sócios, pena de impugnação e declaração de sua invalidade, não cabendo a diretor ou a quem quer que seja, deixar de observar a norma, que é lei entre as partes.
3. Não prospera a alegação da apelante de que jamais foi colocado em prática a previsão do art. 32 do estatuto social. Frise-se: o estatuto não é revogado pelo costume e a suposta tolerância da prática não pode ser acobertada pelo direito, sob pena de afastar a exigibilidade de qualquer formalidade essencial à prática de atos envolvendo a sociedade. 3.1. Também não se sustenta o argumento de que o título executivo não se tratava de nova dívida e sim de mera confirmação da dívida original, não sendo aplicável o art. 32 do estatuto. 3.2. A assunção de uma obrigação de dívida que já estaria prescrita não configura mera confirmação, devendo ser submetida ao conselho de administração para deliberação.
4. As pessoas jurídicas só se obrigam pelos atos dos administradores exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo, nos termos do art. 47 do CC. 4.1. Imperioso reconhecer que a confissão de dívida não observou solenidade essencial para realização do negócio jurídico, nos termos do art. 166, IV, do CC, e não é passível de ratificação tácita ou convalidação (art. 169 do CC). 4.2 Outrossim, e nos termos do art. 158, II da Lei das S/A, Art. "O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome da sociedade e em virtude de ato regular de gestão; responde, porém, civilmente, pelos prejuízos que causar, quando proceder: I - com violação da lei ou do estatuto". 4.3. Precedente: “(...) Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, nos termos do artigo 169 do Código Civil (...)” (Relator: Ana Maria Ferreira da Silva, PJe: 27/3/2022).
5. Além disso, tal débito não foi mencionado na contestação/reconvenção da ora recorrente em sede de ação de cobrança realizada pela MGB no importe de R$ 21.864.010,36 (autos de no 737647-86.2018.8.07.0001). 5.1. Se a apelante detinha tal título quando já corria uma ação de cobrança contra ela, poderia ter utilizado a confissão de dívida ainda que de forma indireta para modificar a questão apresentada pela embargante (art. 373, II, do CPC), o que soa estranho, pois deixou de fazê-lo, quedando-se inerte. 5.2. Ademais, existe, de fato, Inquérito Policial em trâmite no Estado de São Paulo, que está a apurar os supostos indícios da fraude realizada.
6. O e-mail enviado pelo contador da MGB em que foi informado a posição dos créditos e débitos existentes entre as sociedades não tem valor condizente com a confissão de dívida, objeto da execução, bem como não há discriminação da origem do débito. Assim, os e-mails anexados pela apelante não comprovam a ciência da dívida pela apelada.
7. Reapreciação de ofício dos honorários de sucumbência. 7.1. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 7.2. Ainda que fixados os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (R$ 41.037.535,93) se mostraria exorbitante, porquanto os serviços advocatícios prestados pelos patronos não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade, ainda, o lugar da prestação, que, sendo nesta capital não demandou maior disposição de tempo. 7.3. Em atenção aos parâmetros dos incisos dos §§ 2o e 8o, art. 85, CPC, sobretudo a natureza da causa, sua duração e o grau de zelo profissional, com lastro nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mostra-se proporcional e suficiente a fixação da verba advocatícia em R$ 1.000.000,00.
8. Precedente do STF: “(...) 5. Nada obstante o inegável zelo dos profissionais que atuaram na causa, entendo que a natureza do processo e o trabalho exigido para o seu encaminhamento não justificam a fixação de honorários em aproximadamente R$ 7,4 milhões de reais. 6. Registro que a questão versada nos autos era exclusivamente de direito, de modo que as partes abriram mão da produção de outras provas, além dos documentos inicialmente juntados. Ademais, o desenvolvimento processual ocorreu de forma regular, sem a necessidade de trabalhos excessivos pelos representantes judiciais do embargado. Em vista dessas circunstâncias, a fixação dos honorários em percentual do valor da causa gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. 7. Vislumbro, dessa forma, a possibilidade de revisão do valor dos honorários, para arbitrá-los por equidade, conforme autoriza o art. 85, § 8o, do CPC, transcrito acima. Anoto que há precedentes desta Corte (...)” (ACO 2988 ED, Relator: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe-046. Public. 11-03-2022).
9. Apelo improvido.